Tribunal: TJDFT
Processo: 0733839-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0733839-63.2024.8.07.0001 RECORRENTE: THAIS MARIA DA SILVA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO ÀS 6H. LEGALIDADE. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. AFASTAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. BIS IN IDEM. RECURSO DA ACUSAÇÃO NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença condenatória por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). II. Questão em discussão. 2. Discute-se: (i) a legalidade do cumprimento de mandado de busca e apreensão às 6h da manhã, ainda que sem luz solar; (ii) a ocorrência de fishing expedition quando, no cumprimento de mandado para apurar crime diverso, encontra-se prova de tráfico de drogas; (iii) a suficiência do conjunto probatório para manter a condenação por tráfico; (iv) a legalidade da exasperação da pena-base com fundamento exclusivo na quantidade de droga; e, (v) a possibilidade de afastar ou reduzir a fração do tráfico privilegiado com base na quantidade de entorpecente, quando o Ministério Público não impugnou, em seu recurso, a utilização desse mesmo critério na primeira fase da dosimetria. III. Razões de decidir. 3. O cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão entre 5h e 21h é legal, conforme interpretação sistemática do art. 5o, XI, da Constituição Federal e do art. 22, § 1o, III, da Lei no 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade). Preliminar rejeitada. 4. O encontro de provas de um crime durante cumprimento de mandado de para apurar delito diverso configura o fenômeno da serendipidade (encontro fortuito), o que não caracteriza fishing expedition e não macula a prova colhida. 5. Comprova-se a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes (mais de 22 kg de maconha) na residência da ré, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, que prevaleceram sobre a versão inverossímil de desconhecimento da droga apresentada pela apelante. 6. A valoração negativa das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei de Drogas exige fundamentação que considere, conjuntamente, a natureza e a quantidade da substância. A menção isolada à "quantidade" é insuficiente para justificar a exasperação da pena-base. 7. O princípio da congruência recursal impede a utilização da quantidade de droga para afastar o privilégio do tráfico (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06) quando o recurso da acusação não impugnou a utilização desse mesmo critério para exasperar a pena-base na sentença, sob pena de bis in idem e reformatio in pejus. IV. Dispositivo. 8. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o, e art. 42; Lei no 13.869/2019, art. 22, § 1o, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1828850, 0705491-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 14/03/2024, DJe 20/03/2024; TJDFT, Acórdão 1691487, 0705919- 76.2022.8.07.0004, Rel. Min. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19/04/2023, DJe 02/05/2023; TJDFT, Acórdão 1856256, 0717032-02.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 02/05/2024, DJe 13/05/2024; e, TJDFT, Acórdão 2022070, 0720165- 18.2024.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 17/07/2025, DJe 30/07/2025. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 157, §1o, 158, §2o, e 245, caput, todos do Código de Processo Penal, em razão do cumprimento ilegal do mandado de busca e apreensão. Alega que a diligência ocorreu durante a noite, contrariando a exigência legal de realização durante o dia, o que torna ilícita a prova obtida. Sustenta que a operação foi realizada antes do nascer do sol, com uso de lanternas, em desacordo com o conceito de “dia” previsto na legislação. Afirma ter havido erro de direito na valoração da prova e negativa de prestação jurisdicional, além de extrapolação dos limites do mandado, caracterizando fishing expedition. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 157, §1o, 158, §2o, e 245, caput, todos do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porque eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028